Tribunal: TJBA
Processo: 0800055-32.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800055-32.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELA NASCIMENTO SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DO CONDUTOR. EMBRIAGUEZ CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL ENTRE EMBRIAGUEZ E SINISTRO. SÚMULA 620/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO PRÓ-CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

A mera constatação de embriaguez não exclui automaticamente a cobertura securitária, sendo necessária a demonstração inequívoca de que a embriaguez foi causa determinante do sinistro, conforme Súmula 620 do STJ.

Aplicam-se ao contrato de seguro as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a interpretação pró-consumidor e a inversão do ônus probatório.

A seguradora deve demonstrar de forma cabal que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro, não bastando presunções baseadas apenas na constatação da presença de álcool.

A recusa injustificada da seguradora em pagar indenização devida configura dano moral indenizável.

A administradora de consórcio é parte ilegítima para responder por cobertura securitária não prevista no contrato de seguro prestamista, que tem por finalidade exclusiva a quitação do saldo devedor.

Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar procedente a ação em relação à seguradora e mantida a extinção quanto à administradora de consórcio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0800055-32.2015.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que é apelante ANGELA NASCIMENTO SANTOS DE SANTANA e apeladas DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer da apelação e dar-lhe provimento parcial para reformar a sentença e julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,